Tribunal: TJDFT
Processo: 0706560-02.2020.8.07.0015
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PROVIMENTO 63/2017 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL. FACULDADE DA PARTE. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento número 63 de 14/11/2017, a fim de uniformizar as orientações aos Cartórios e facilitar a resolução extrajudicial dos procedimentos de reconhecimento de paternidade.
2. É certo que o Provimento editado pelo Conselho Nacional de Justiça procura, precipuamente, facilitar o acesso ao reconhecimento de paternidade/maternidade de famílias pluriparentais. Contudo, a resolução pela via extrajudicial é uma faculdade e não uma obrigatoriedade. 2.1 Considerando, pois, a escolha das partes, ainda que pela via mais morosa e a qual depende de dilação probatória, inexiste substrato jurídico para extinção do feito sem resolução do mérito, porquanto patente o interesse de agir dos apelantes.
3. Recurso conhecido e provido.